Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706292-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA GRACIETE CORTES AGRAVADO: EDSON SANTOS DA SILVA, RODRIGO AUGUSTO DA SILVA, RUTH SOUZA MIRANDA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há a prover quanto à petição Id. 44494769, tendo em vista que, por extrapolar o âmbito de apreciação desta instância revisora, o requerimento deve ser dirigido ao juízo de origem (autos n. 0004025-28.2016.8.07.0001). De igual modo, deixo de apreciar o requerimento formulado na petição Id. 47435163, pois o Agravado (executado) não apresentou impugnação nos autos de origem e trouxe à instância revisora questões ainda não apreciadas pelo Juízo a quo. Certifique eventual decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pelo agravado Edson Santos da Silva. Após, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora